Tribunal: TJSP
Processo: 2018805-35.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Habeas corpus – Progressão para o regime semiaberto – A demora para a transferência do sentenciado em razão de falta de vaga ou problemas administrativos não pode sobrepor o direito reconhecido – Paciente que se encontra custodiado em regime fechado – Constrangimento ilegal caracterizado – Ordem parcialmente concedida para a imediata transferência do paciente para o regime semiaberto.